Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-78.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FEMINICÍDIO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO REFERENTE À CONDENAÇÃO. FURTO. ERRO NO EXTRATO DOS QUESITOS. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Não configura nulidade da sessão plenária, em razão da influência na íntima convicção dos jurados, o fato de as oficialas de justiça presentes na solenidade terem supostamente mantido diálogo entre elas, no intervalo da sessão, sobre a rotina de trabalho, sem se imiscuírem sobre o fato em julgamento ou a culpabilidade do réu. O choro contido de uma servidora, durante a sessão plenária, também não tem o poder de influir na convicção dos jurados, tratando-se de emoção demonstrada em razão das circunstâncias em que o crime foi praticado. O que se visa assegurar com a incomunicabilidade dos jurados, constitucionalmente prevista, é a troca de impressões pessoais, de conclusões, de opiniões dos jurados sobre os fatos, pessoas e coisas que se liguem ao cerne do julgamento, à culpa lato sensu do réu. Configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostrar-se totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados, sem arrimo nos elementos do processo, não sendo esta a hipótese em análise. Há possibilidade de coexistência das qualificadoras do feminicídio e do meio que dificultou a defesa da vítima, sem que importe em bis in idem, porquanto, o feminicídio possui natureza objetiva, incidindo nos crimes praticados contra a mulher, por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, não sendo o animus do agente objeto de análise. Possuindo as qualificadoras natureza diversa, é perfeitamente possível que coexistam sem que caracterize dupla punição por idêntica situação fática. Para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 121, § 7o, inciso III, do Código Penal, basta que o descendente da vítima esteja no local em que foi praticado o crime, não se exigindo que testemunhe efetivamente todo o iter criminis. É incabível a rediscussão sobre tese acolhida pelo Conselho de Sentença, principalmente se há respaldo probatório nos autos, diante da soberania da decisão proferida pelo Conselho de Sentença. Evidenciado que houve erro na juntada do extrato dos quesitos, que estava dissonante da sentença e do resultado do julgamento divulgado na sessão plenária, deve ser mantida a condenação pelo segundo fato, pertinente ao crime de furto. Considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que subsistem os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, não há como deferir, em seu favor, o direito de recorrer em liberdade, mormente em razão da superveniência da sentença condenatória.